Tribunal: TJES
Processo: 5000232-96.2022.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000232-96.2022.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTINO RAMOS DOMINGOS

APELADO: CLUBE DE BENEFICIOS MUTUOS NORTEBEM

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO CONTRATUAL DEVIDA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A parte requerida, na qualidade de associação civil sem fins lucrativos, ao oferecer ao público serviço de proteção veicular, mediante contraprestação, deve ser considerada fornecedora de serviços, nos termos do artigo 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Nos contratos de proteção veicular pactuados entre a associação e o associado, por não terem regulamentação específica e por guardarem semelhanças com o contrato regular de seguro, aplicam-se as normas atinentes ao contrato de seguro.

3. Na hipótese dos autos, restou comprovada a ocorrência do acidente e, ainda que tenha ocorrido pelo fato do apelante cochilar ao volante, tem a associação requerida o dever de prestar assistência ao consumidor nos termos do regulamento, fazendo o autor jus à cobertura do seguro veicular/programa de proteção veicular.

4. Incabível a condenação em lucros cessantes pleiteada em razão da ausência da devida comprovação da impossibilidade do autor de trabalhar em decorrência da negativa do pagamento do seguro.

5. Danos morais configurados, em razão frustração do apelante em receber a indenização securitária, e arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que é razoável e proporcional ao evento.

6. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Terceira Câmara Cível, À UNANIMIDADE, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do e. Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ROBERTINO RAMOS DOMINGOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Guaçuí (ID 8243714) que julgou improcedente a presente Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de reparação de danos materiais, morais e lucros cessantes, objetivando a reparação de danos decorrentes da negativa de cobertura contratada para acidente veicular, promovida contra o
CLUBE DE BENEFÍCIOS MÚTUOS NORTEBEM
.

Em suas razões recursais (ID 8243717) o apelante pede a reforma do julgado alegando, em síntese, que o fato ter cochilado ao voltante, vindo a capotar, não justifica a negativa de pagamento da cobertura contratada.

Foram apresentadas contrarrazões pela apelada no ID 8243720, pugnando pela manutenção do julgado.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Preclaros pares, para uma melhor compreensão dos fatos, segue breve síntese da demanda.

No caso em tela o autor/apelante,
ROBERTINO RAMOS DOMINGOS,
contratou junto ao

apelado
, CLUBE DE BENEFÍCIOS MÚTUOS NORTEBEM,
proteção para o seu veículo, de forma a garantir a cobertura de prejuízos causados ao mesmo e a terceiros na eventual hipótese da ocorrência de acidentes.

Em decorrência de sinistro ocorrido no período de vigência da cobertura contratada, o apelante acionou o apelado para reparo do veículo segurado, danificado por ocasião do acidente sofrido (ID’s 8243558/8243566), porém, foi negada a cobertura dos reparos, sob o fundamento de que, em razão do condutor do veículo ter cochilado ao volante, não seria devido o pagamento (ID 8243563).

De início esclareço que, independentemente do que alegue a parte apelada, o contrato firmado (ID 8243720) tem todas as características de um contrato de seguro automobilístico, inclusive no que tange a proteção oferecida, devendo observar, em sua execução, as regras a ele inerentes. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização materiais c/c danos morais. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Pedido de reforma integral da sentença.
Serviço de proteção veicular celebrado entre associado e associação de proteção veicular. Natureza jurídica que se equipara a seguro de veículo. Aplicação do CDC
. Jurisprudência pacífica do TJSE. Cobertura contra incêndio espontâneo. Risco expressamente excluído no contrato. Cobertura expressa para incêndio decorrente de colisão. Recurso conhecido e improvido. (TJSE; AC 202400815719; Ac. 37928/2024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. João Hora Neto; DJSE 01/08/2024) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. Cobertura nos casos de acidente, roubo ou furto. Cobertura de roubo. Veículo do autor roubado. Ré que tentou recuperar o veículo e, posteriormente, afirmou que a indenização seria paga com base no valor da tabela FIPE da data de contratação do seguro. Pretensão da autora de pagamento de indenização securitária tendo como referência a data do sinistro e compensação por danos morais. Sentença de procedência. Irresignação da ré. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva.
O fato de o apelante ser uma associação sem fins lucrativos não é suficiente para descaracterizar a relação de consumo existente, principalmente porque comercializa serviços, exercendo atividade tipicamente de seguro. Comprovação da contratação do seguro de proteção veicular e a qualidade de beneficiária da apelada, bem como a ocorrência do fato gerador do direito ao recebimento da indenização securitária
. Quanto ao atraso no pagamento da indenização securitária, a declaração de sua ocorrência está intrinsecamente vinculada ao reconhecimento da validade das cláusulas 8 e 8.6 do regulamento interno probem, que faculta à associação o prazo de noventa dias para a liquidação do sinistro, após a entrega dos documentos requeridos pela apelante. Inexistência de qualquer assinatura da apelada no contrato de adesão firmado, assim como no regulamento interno probem, de modo que não pode a apelante alegar o conhecimento das cláusulas constantes no regulamento interno pela apelada. Falha no dever de informação caracterizada. Indenização securitária que deve observar a tabela FIPE na data do sinistro, por se tratar do momento em que surge o decréscimo patrimonial da consumidora. Inocorrência de danos morais, porquanto a recusa de pagamento que se deu em razão de simples interpretação de cláusula contratual, inexistindo violação a direitos da personalidade da apelada. Contradição da sentença quanto ao ponto, pois apesar de impor à apelante o pagamento de verba compensatória em sua parte dispositiva, deixou expressamente salientado em sua fundamentação a inexistência de lesão moral da apelada. Recurso parcialmente provido. (TJRJ; APL 0813858-52.2022.8.19.0208; Rio de Janeiro; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fábio Dutra; DORJ 31/07/2024; Pág. 450) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DISTINÇÃO ENTRE FURTO SIMPLES E QUALIFICADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. EXPLICAÇÃO OSTENSIVA CONSTANTE DO CONTRATO. SENTENÇA REFORMADA. SEGURO DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
Contrato de proteção patrimonial de veículo firmado com associação com cobertura para roubo, furto, incêndio e colisão, mediante contraprestação do associado, assemelhando-se a contrato de seguro. Veículo furtado. Indevida a negativa de pagamento de indenização
. Não incidem as normas do CDC nas relações jurídicas estabelecidas entre as associações e seus associados, vez que aquelas não se enquadram no conceito de fornecedor do art. 3ºdo CDC. Os contratos de proteção veicular se assemelham aos de seguro, os quais são espécie regida pelo princípio da mutualidade, daí decorrendo a necessidade de o risco coberto ser previamente demarcado e, por conseguinte, ser limitado também o próprio dever de indenizar. Para que seja possível a exclusão de cobertura em relação a uma das modalidades de furto, necessária se faz a clara e ostensiva a informação ao segurado a respeito da diferença entre as modalidades, não bastando a simples menção ao termo técnico furto simples ou furto qualificado. O homem médio não possui o conhecimento jurídico necessário para diferenciar as duas modalidades de furto. Assim, a ausência de explicação a respeito da diferença entre elas implicaria violação ao dever de informação. (TJMG; APCV 5008835-06.2021.8.13.0231; Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho; Julg. 25/07/2024; DJEMG 26/07/2024) (destaquei)

O STJ também já firmou entendimento no sentido de, inclusive, reconhecer a relação de consumo em casos como o dos autos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR MEDIANTE REMUNERAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBJETO CONTRATADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a aplicação do CDC aos negócios jurídicos é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os serviços. 2. No caso em exame, a conclusão adotada pela instância originária - acerca da relação de consumo nas negociações entre a recorrente e seus associados - foi amparada no conjunto fático-probatório e nas disposições contratuais. A revisão em julgamento de recurso especial esbarra no óbice imposto pelas Súmulas 5 e 7/STJ. (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.028.764/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023)

A teor do artigo 757, do Código Civil,
“pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”
, ao passo em que o artigo 760, também do Código Civil, prevê a obrigatoriedade de constar na apólice ou no bilhete de seguro os riscos assumidos, o início e o fim da validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário.

Sobre a espécie contratual em destaque, leciona o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS INFRINGENTES. SEGUROS. INCÊNDIO. CÓDIGO CIVIL DE 1916. PERDA TOTAL. VALOR DA APÓLICE. PERDA PARCIAL. VALOR DOS DANOS EFETIVAMENTE SOFRIDOS. (...)
2. No contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados (CC, art. 757). É, pois, ajuste por meio do qual o segurador assume obrigação de pagar ao segurado certa indenização, caso o risco a que está sujeito o segurado, futuro, incerto e especificamente previsto, venha a se realizar.
(...)”(STJ; REsp 1245645/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 23/06/2016) (destaquei)

Em que pese, no caso dos autos, a alegação da apelada, acolhida pelo Juízo de origem, de ser indevido o pagamento em razão do condutor ter cochilado ao volante, não vejo como endossar tal conclusão.

Ainda que o condutor do veículo segurado tenha cochilado ao volante, tal fato não é hábil a justificar a recusa no reparo do veículo, até porque é um fator que sequer pode ser apontado como agravante do risco contratado. Endossar esta linha de raciocínio implicaria em respaldar a negativa de pagamento de seguro todas as vezes em que o acidente ocorrer porque o condutor cochilou ao volante, se abaixou por distração para pegar alguma coisa, se distraiu com alguma criança ou animal no carro, entre outros episódios que podem levar o condutor a se acidentar.

É importante registrar que o simples fato do acidente ter ocorrido por conta do condutor não lhe retira o direito a indenização. Neste sentido trago julgado atual desta Corte, o qual também tem como parte a apelada:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO CONTRATUAL DEVIDA. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A parte requerida, na qualidade de associação civil sem fins lucrativos, ao oferecer ao público serviço de proteção veicular, mediante contraprestação, deve ser considerada fornecedora de serviços, nos termos do artigo 3º, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Nos contratos de proteção veicular pactuados entre a associação e o associado por não tem regulamentação específica e por guardarem semelhanças com o contrato regular de seguro, aplicam-se as normas atinentes ao contrato de seguro. 3. Apesar do atraso de alguns dias no pagamento da parcela do mês de março/2019, tal fato não tem o condão de conferir cancelamento automático do contrato. Isso porque era necessário que o autor fosse notificado previamente sobre o inadimplemento, o que não restou demonstrado nos autos, conforme dispõe a Súmula 616 do c. STJ. 4.
Em análise dos autos, restou comprovado que o acidente ocorreu por culpa do requerente e, desta forma, nasceu para a associação requerida o dever de prestar assistência ao consumidor nos termos do regulamento. Portanto, o autor faz a jus a cobertura do seguro veicular/programa de proteção veicular para si e para os danos ocasionados ao terceiro envolvido
. 5. Danos morais configurados, ante a frustração do apelante em receber a indenização securitária e, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), quantia que é razoável e proporcional ao evento. 6. - Recurso conhecido e provido. (Data: 14/Jun/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 0022823-97.2019.8.08.0035 - Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Indenização por Dano Moral) (destaquei)

Permanece firme a jurisprudência dos tribunais nacionais no sentido de que, para legitimar a negativa de cobertura contratual em tais casos,
deve a seguradora demonstrar que o sinistro ocorreu em virtude agravamento
intencional
do risco
, conforme estabelece o Código Civil em seu artigo 768:

Art. 768. O segurado perderá o direito à garantia se agravar
intencionalmente
o risco objeto do contrato
.

Assim, para se justificar a negativa, há a necessidade de que a seguradora comprove a culpa grave do segurado, existindo para aquela a obrigação de provar a
atuação voluntária e consciente para o agravamento
, realçando um claro desequilíbrio contratual pelo surgimento de causa determinante à ocorrência do evento danoso, o que inexiste no caso dos autos posto que nenhum ser humano iria cochilar conscientemente ao volante, pondo em risco a sua vida e a de terceiros.

Nesta mesma linha de entendimento já se manifestou o STJ:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.175.577 - PR (2010⁄0004761-9) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S⁄A RECORRIDO: CHRISTIAN ALBERTO ROCKER RECORRIDO: HONORIS MARIA SIVIERO RÖCKER E OUTRO RECORRIDO: JEAN AUGUSTO RÖCKER EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO SUSPENSA. VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA. ART. 768 DO CC⁄02. DOLO OU CULPA GRAVE. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO CONFIGURADO. EXCLUDENTE DA COBERTURA DO SEGURO. NÃO CARACTERIZADA. 1.
Para a configuração da hipótese de exclusão da cobertura securitária prevista no art. 768 do CC⁄02, exige-se que a conduta direta do segurado importe num agravamento, por culpa grave ou dolo, do risco objeto do contrato
. (...) 3. Para livrar-se da obrigação securitária, a seguradora deve provar que a condução em alta velocidade teria sido, efetivamente, a causa determinante do sinistro e que o segurado tenha direta e intencionalmente agido de forma a aumentar o risco. (destaquei)

Neste mesmo sentido:

SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. COBRANÇA.
Condutor do veículo que cochilou ao volante e colidiu com um poste.
Não caracterizada hipótese de agravamento intencional de risco nos termos do artigo 768 do Código Civil. Ausente hipótese contratual para exclusão de cobertura
. Negativa de pagamento injusta. Direito à indenização. Sentença reformada. Apelação provida. (TJSP; AC 1002417-34.2020.8.26.0348; Ac. 15200854; Mauá; Trigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira; Julg. 19/11/2021; DJESP 24/11/2021; Pág. 2806) (destaquei)

Portanto, deve o Apelante ser ressarcido, com base nos valores estabelecidos em contrato, pelos prejuízos ocorridos em seu veículo.

Em que pese ser devido o pagamento do seguro, não vejo como acolher o pedido atinente a lucros cessantes uma vez que não foi comprovado nos autos, de forma inequívoca, que o Apelante tenha ficado ou esteja impedido de trabalhar em razão da negativa de pagamento do seguro.

Cabe destacar que, em se tratando do ônus probatório, tido como o encargo de cada uma das partes em fornecer os elementos necessários de prova que lhe são favoráveis no processo, o legislador leva em consideração para distribuí-lo, a posição da parte na causa, a natureza dos fatos em que funda sua pretensão, e o interesse em provar o fato.

O Código de Processo Civil de 2015, no artigo 373, incisos I e II, consagrou, como regra, a distribuição estática, incumbindo ao Autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito e ao Réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo deste mesmo direito.

Assim, caberia ao Autor o ônus de comprovar que
a negativa de pagamento
o impossibilitou de aferir renda. Assim sendo, não há que se falar em indenização por lucros cessantes.

Quanto aos danos morais, entendo que assiste razão ao Apelante, pois, conforme já consignado por este Tribunal em ação de mesma natureza, envolvendo a mesma apelada, processo nº 0022823-97.2019.8.08.0035, a negativa de pagamento do seguro implica em angústias que extrapolam a normalidade.

Ademais, entende o Tribunal da Cidadania que a demora injustificada da seguradora para o pagamento da apólice, extrapola o mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO. DEMORA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEFICIÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. EXTREMO ABORRECIMENTO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL INDENIZÁVEL. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. (...) 3.
Ficou demonstrado que a situação experimentada causou induvidoso dano moral, consistente no desconforto e extremo aborrecimento causado pela demora injustificada da seguradora em liberar o pagamento das peças e do conserto do veículo sinistrado
, além de fazer exigências para apresentação de documentos de forma abusiva e desnecessária, situação que extrapolou o mero dissabor decorrente de simples inadimplemento contratual. 4. (...). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1192274/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017).(destaquei)

Ainda neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DE VEÍCULO. APLICAÇÃO DO CDC. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. EXCLUSÃO EXPRESSA DE COBERTURA. DEMORA INJUSTIFICADA NO REPARO DO VEÍCULO SEGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ART. 186 DO CÓDIGO CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR. LUCROS CESSANTES. PERDA CONCRETA. ATIVIDADE DE TRANSPORTE COMPROVADA. VALOR MENSAL. RECURSO PROVIDO. Nos termos da decisão proferida pelo STJ, no julgamento do RESP nº 1.263.056/MG, as normas do Código de Defesa do Consumidor aplicam-se à relação jurídica entre associado e associação de proteção veicular.
A demora excessiva na reparação do veículo segurado ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável
. A exclusão expressa de cobertura dos lucros cessantes e dos danos morais não afasta a responsabilidade da seguradora ao pagamento da respectiva indenização, referente apenas ao período em que restou caracterizada a demora injustificada na realização do reparo do veículo segurado, nos termos do art. 186 Código Civil, não dependendo, portanto, de cobertura contratual. Na fixação da reparação por danos morais, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa. Os lucros cessantes são devidos quando comprovada a diminuição do patrimônio, com evidências concretas do ganho frustrado. (TJMG; APCV 5038246-31.2022.8.13.0079; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Valdez Leite Machado; Julg. 18/05/2024; DJEMG 20/05/2024) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO VEICULAR - ATRASO SIGNIFICATIVO NO CONSERTO DO VEÍCULO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR.
Permanecendo o veículo objeto do seguro por tempo desproporcional na oficina em razão da desídia da seguradora, sem que houvesse os reparos, deve ser reconhecido o direito à indenização por dano moral
. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.191710-9/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/11/2021, publicação da súmula em 04/11/2021) (destaquei)

Dito isso, entendo que restou caracterizado o dano moral sofrido pelo Apelante ante a frustração em não obter a cobertura do serviço contratado que tinha como objetivo dar segurança ao mesmo no caso da ocorrência dos riscos contratados.

Em relação ao
quantum
indenizatório, este deve atentar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade frente às circunstâncias do caso concreto, pois “
a fixação dos danos morais tem função dúplice, quais sejam, compensar o ofendido pelos danos sofridos, sem que isso importe em enriquecimento sem causa
e desestimular o ofensor a reiterar a prática daquela conduta
”(TJES; Apl 0039766-72.2012.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 01/04/2019; DJES 10/04/2019) (destaquei).

Assim, feitos estes esclarecimetnos, reputo como razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora a partir da citação posto que a condenação está fundada em responsabilidade contratual, conforme entendimento do colendo STJ (REsp 1386129/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 13/10/2017) e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula n. 362, do STJ).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar procedente a pretensão autoral a fim de reconhecer que o autor faz jus a cobertura do seguro veicular/programa de proteção veicular e, portanto condeno a requerida ao pagamento da indenização securitária, observando-se o sistema de rateio disposto no termo de “
Adesão ao Programa de Proteção Veicular
”, devendo o quantum ser apurado em sede de liquidação de sentença, nos termos dos arts. 509 CPC; bem como para condenar o Apelado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária a partir da data do arbitramento e juros de mora da citação.

Em razão do que restou decidido, inverto o ônus de sucumbência e condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar